Tribunal: TJES
Processo: 5020581-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020581-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS AGUIAR CAPISTRANO REIS
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora, que alega ser titular de um cartão de crédito, foi vítima de fraude, com uma compra indevida de R$ 268,12 reinserida na fatura e que o banco réu negou o estorno, mesmo após a plataforma Mercadopago ter aprovado a contestação da transação, contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia centra-se em saber se a instituição financeira ré é responsável pela restituição, em dobro, do valor referente a transação fraudulenta realizada no cartão de crédito da autora, bem como pelo pagamento de indenização por danos morais, diante da alegada falha na prestação de serviço e da insuficiência de medidas de segurança para prevenção de fraudes eletrônicas.

RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos casos de fraude em transações realizadas com cartão de crédito, nos termos da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe o dever de adotar medidas eficazes para prevenir fraudes e garantir a segurança das operações.

A falha na prestação do serviço restou demonstrada, uma vez que a compra contestada não foi reconhecida pela parte autora e não houve comprovação suficiente pelo réu acerca da legitimidade da transação.

A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida, mesmo na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ e aplicado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O dano moral é configurado pelo abalo emocional, psicológico e financeiro sofrido pela parte autora, fixando-se o valor indenizatório em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Correção monetária pelo índice IPCA a partir do arbitramento da indenização e juros de mora aplicados pela Taxa Selic, conforme alterações legislativas recentes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para condenar o réu à restituição em dobro do valor de R$ 268,12 e ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva da instituição financeira ré pelos prejuízos decorrentes de fraude em transações eletrônicas não autorizadas, nos termos da Súmula 479 do STJ, em razão da falha na prestação de serviço e da insuficiência na comprovação da validade das compras contestadas pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Jurisprudência relevante:
TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020581-07.2024.8.08.0035

RECORRENTE: VINICIUS AGUIAR CAPISTRANO REIS

RECORRIDO: BANCO INTER S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FERNANDA CORRÊA MARTINS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora, que alega ser titular de um cartão de crédito, foi vítima de fraude, com uma compra indevida de R$ 268,12 reinserida na fatura e que o banco réu negou o estorno, mesmo após a plataforma Mercadopago ter aprovado a contestação da transação, contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia centra-se em saber se a instituição financeira ré é responsável pela restituição, em dobro, do valor referente a transação fraudulenta realizada no cartão de crédito da autora, bem como pelo pagamento de indenização por danos morais, diante da alegada falha na prestação de serviço e da insuficiência de medidas de segurança para prevenção de fraudes eletrônicas.

RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos casos de fraude em transações realizadas com cartão de crédito, nos termos da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe o dever de adotar medidas eficazes para prevenir fraudes e garantir a segurança das operações.

A falha na prestação do serviço restou demonstrada, uma vez que a compra contestada não foi reconhecida pela parte autora e não houve comprovação suficiente pelo réu acerca da legitimidade da transação.

A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida, mesmo na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ e aplicado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O dano moral é configurado pelo abalo emocional, psicológico e financeiro sofrido pela parte autora, fixando-se o valor indenizatório em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Correção monetária pelo índice IPCA a partir do arbitramento da indenização e juros de mora aplicados pela Taxa Selic, conforme alterações legislativas recentes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para condenar o réu à restituição em dobro do valor de R$ 268,12 e ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva da instituição financeira ré pelos prejuízos decorrentes de fraude em transações eletrônicas não autorizadas, nos termos da Súmula 479 do STJ, em razão da falha na prestação de serviço e da insuficiência na comprovação da validade das compras contestadas pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Jurisprudência relevante:
TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que é titular do cartão de crédito 2305 **** **** 9292 e alega que foi vítima de fraude devido a falha de segurança da ré, resultando em compras indevidas classificadas como "viagem". Aduz que o réu reconhecia as fraudes, concedendo créditos temporários e deferindo as contestações após análise, contudo, em 01/03/2024, reinseriu uma compra fraudulenta de R$ 268,12, alegando que os dados da transação estavam corretos e que acionou o Mercado Pago, que aprovou a contestação e liberou o reembolso, mas a instituição financeira se recusou a restituir o valor.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora alega que contestou as transações junto ao Apelado e à plataforma Mercado Pago, tendo esta última aceitado a contestação, onde o Recorrido negou a devolução do valor sob o argumento de conformidade com os registros cadastrais, contudo, tal argumento não afasta a responsabilidade do Apelado, que possui o dever de zelar pela segurança das transações realizadas com seus cartões de crédito, adotando medidas eficazes para prevenir e detectar fraudes. Aduz que a alegação de que as compras não destoam do perfil de consumo do Apelante não é suficiente para afastar a ocorrência de fraude, uma vez que os fraudadores podem simular padrões de consumo para dificultar a detecção.

Ademais, a parte autora relata que comprovou que a compra realizada se refere à passagem rodoviária, sendo certo que o Recorrente não viajou naquele período. Ao final, defende a existência de danos materiais e morais.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos, quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório,
entendo que merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao Recorrido comprovar a validade das compras contestadas pela parte, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto,
entendo que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço. Observo que, na realidade, as compras impugnadas pelo consumidor foram realizadas de forma eletrônica, na modalidade “e-commerce”, inclusive, contestadas administrativamente, sendo desnecessária a inserção de senha pessoal para conclusão da transação financeira.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do banco recorrente pelo prejuízo sofrido pelo Recorrente.

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo consumidor, restando inequívoca sua responsabilidade pelo prejuízo auferido.

Por conseguinte, devida a restituição do prejuízo financeiro auferido pelo consumidor, na monta de R$ 268,12 (duzentos e sessenta e oito reais e doze centavos).

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do Recorrente, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, considerando que o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observando a razoabilidade e proporcionalidade, em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o réu à restituição do prejuízo financeiro auferido pelo consumidor, na monta de R$ 268,12 (duzentos e sessenta e oito reais e doze centavos), em dobro, a título de danos materiais, com correção monetária a contar da data do pagamento e juros a partir deste julgamento.

Condeno, ainda, o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)